Tribunal: TJMT
Processo: 1012422-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012422-12.2020
AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS.
AGRAVADA: JEFFERSON LUIZ CASTELI JUNIOR.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO DE BENS E DIREITOS – DEFERIMENTO – REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – PREENCHIDOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Nos termos do art. 300 do CPC, concede-se a tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não havendo no caso, perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que o agravado prestou caução real (imóvel).
Presentes os requisitos legais deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para determinar o arresto de bens e direitos dos Requeridos, até o valor da dívida contraída.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no 1002667-47.2020.8.11.0037, deferiu o arresto via BACENJUD e, caso frustrado, o arresto de produtos (insumos) químicos com registro para aplicação na cultura da soja ou milho até o complemento do valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no estabelecimento da empresa recorrente.
Irresignada, esclarece a parte agravante que a decisão singular merece reforma, pois o contrato só vence em 20.06.2020 (DOC. 02), assim sendo, o mesmo não se encontra revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, requisitos essenciais para admissão da ação de execução.
Informa que, a Juíza da 2o Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, quando sentenciou o processo de Recuperação Judicial da agravante, aduziu, em suma, que não havia “crise” na referida empresa, assim, segundo a magistrada, a empresa agravante não fazia jus ao instituto da recuperação judicial.
Relata que, quando da análise do pedido de liminar nos autos, exarou entendimento que há risco de não arcar com o disposto no contrato de compra e venda encartado nos autos, por esse motivo havia que ser deferido o pedido liminar vindicado nos autos, determinando o arresto de ativos financeiros, bem como insumos agrícolas, para garantir o valor que o agravado diz ser o devido, mesmo o título sequer encontrar-se exigível.
Entende que a juíza de singular vem praticando atos reiterados de excesso de penhora, e em decorrência desses excessos, como no caso em tela, outros credores não conseguem ter acessos aos seus créditos, instaurando-se assim um verdadeiro clima de temor entre todos os credores, agravando ainda mais a sua situação.
Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
É inconteste que a recorrente é devedora do agravado, referente ao contrato de compra e venda de soja n° 100000004392019 C.N: 6957, tendo como objeto a comercialização de 120.000 quilos de soja, com vencimento em 20.06.20 no valor de R$ 75,00 por saca de 60(kg), totalizando um valor bruto de R$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta mil reais).
Para a concessão da tutela de urgência formulada pela autora, ora Agravado, necessário que sejam observados os requisitos trazidos pelo art. 300, caput e seu § 3o, do Novo Código de Processo Civil:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
São, portanto, pressupostos essenciais para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo, e a verificação da possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão.
Em sede de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos para a antecipação parcial dos efeitos da tutela, pois há, de fato, inconsistências no relato da situação de crise arguido pela recorrente, requisito previsto no artigo 51, I, da Lei no 11.101/05, a qual não é coerente com a apuração contábil dos autos, já que esta fundamenta como elementos que contribuíram para a crise empresarial a seca ocorrida em 2016, o baixo valor do milho no ano de 2017, a greve dos caminhoneiros e a guerra comercial em 2018, a economia fragilizada e o equívoco na projeção do dólar em 2019 e, por fim, a propagação do Covid-19 e suas consequências em 2020, deixado, todavia, de relacionar o nexo causal de tais acontecimentos com as atividades da empresa.
Para a concessão da cautelar de arresto, além da prova literal da dívida líquida e certa, exige-se, em princípio, prova documental ou justificação de alguns dos casos de perigo de dano jurídico.
Sobre o tema, confiram-se os ensinamentos do Prof. Humberto Theodoro Júnior:
O direito de obter o arresto não nasce para o credor de sua simples posição de titular de uma obrigação em dinheiro. Hão de ser atendidos requisitos gerais das medidas cautelares e, ainda requisitos particulares da medida que, 'in casu', é uma providência preventiva específica (in "Curso de Direito Processual Civil", vol. II, 2a ed., Forense, p. 422).
Ensina, ainda, em sua obra Processo Cautelar:
Esta segunda exigência - reporta-se ao termo de dano (periculum in mora), são as causae arresti, isto é, o fundado temor de que a garantia da futura execução pode desaparecer, frustando-lhe a eficácia e utilidade. Como se vê, o arresto, na sistemática processual, não é uma faculdade arbitrária do credor; é medida excepcional, condicionada a pressupostos legalmente determinados (in Processo Cautelar, 12a ed., p. 184).
No caso, como bem salientou a MMa. Juíza de primeira instância, a dívida líquida e certa está consubstanciada no contrato celebrado entre a autora/agravada e a parte ré/agravante, demonstrada pelo contrato inadimplido de id. 46155455, bem como o risco de insolvência, caracterizado pelo pedido de recuperação judicial (indeferido).
Por fim, saliento que, a fim de cumprir a determinação, o agravado consignou um imóvel, o qual declara o valor de R$ 522.000,00 (quinhentos e vinte e dois mil reais), comprometendo-se a devolver os produtos arrestados à mais, pois foi incubido de ser o fiel depositário, de modo que a medida judicial é plenamente reversível.
Percebe-se, portanto, que a douta julgadora a quo, observou a expressa determinação legal, de que, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem em transferência de posse ou alienação de propriedade ou outro direito real, que possam resultar dano grave ao executado, depende de caução suficiente e idônea (artigos 520, IV c/c 771, parágrafo único do CPC).
Dessa feita, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, pelo que a decisão recorrida não merece reparo, sendo, ainda, que o pleito aqui contido, poderá, conforme ressalvado no fundamento dito alhures, ser reiterado a qualquer momento.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar recursal requerida.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias, inclusive se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se o agravado para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Ao final, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR